Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.